Tribunal: TJDFT
Processo: 0728119-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0728119-26.2021.8.07.0000 EMBARGANTE: INES DA SILVA PALUDO EMBARGADO: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF, RODRIGUES PENA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por Inês da Silva Paludo (Id. 29041664), em face da decisão que recebeu o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Alega o Agravante que a decisão embargada merece esclarecimentos, pois é contraditória. Sustenta a ocorrência de omissão quanto ao enfrentamento dos argumentos de ausência de ciência inequívoca do conteúdo da sentença, haja vista que seu acesso foi anterior à publicação. Assevera que de acordo com o Provimento n° 12 de 17.8.2017 do TJDFT, o mero acesso ao ato processual antes da publicação da sentença pelo sistema PJe não permite a ciência inequívoca do ato decisório. Aduz, ainda, que a Embargante requereu, na primeira manifestação processual realizada após a distribuição dos autos, a nulidade absoluta do processo, que não se convalida no tempo, sendo desnecessária demonstração de prejuízo à parte. Por fim, pede o acolhimento dos Embargos de Declaração, para que este eg. Tribunal de Justiça se pronuncie especificamente sobre os vícios apontados e, ao final, atribua efeito suspensivo ativo ao Agravo de Instrumento. Sem contrarrazões. É o breve relatório. Decido. Inicialmente, enfatizo que os embargos de declaração só podem ser opostos ante a ocorrência de omissão, contradição, erro material e ou obscuridade no julgado e que digam respeito à questão posta e não resolvida no acórdão, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Logo, os embargos de declaração visam completar a decisão omissa, aclará-la quando houver obscuridades ou contradições ou corrigi-la na hipótese de erro material, mas não se prestam para obter o reexame da matéria contida no julgado. No caso, registro que não há qualquer vício a ser sanado na decisão embargada. Como se sabe, a concessão de efeito suspensivo traz efetividade à prestação jurisdicional e sua aplicação exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito que esteja sendo lesado ou ameaçado de lesão. Com efeito, não é necessário que sejam apreciados todos os argumentos apresentados pela Agravante, todavia, deve-se verificar a existência ou não dos requisitos da concessão. Na hipótese, não avisto verossimilhança do direito da Agravante. Segundo o Provimento 12, de 17 de agosto de 2017, que regulamento o processo judicial eletrônico expressamente estabelece, em seus artigos 43, § 2o, e 60, que se considera realizada a intimação com o acesso ao conteúdo integral da decisão em momento anterior à publicação. Reafirmo que o acesso do advogado aos autos caracterizada inequívoca ciência dos atos processuais até então praticados, configurando a intimação, dando início à contagem do prazo recursal no primeiro dia útil subsequente, sendo irrelevante posterior publicação do ato no Diário de Justiça eletrônico - DJe. Analisando os fatos em comento, constata-se que o patrono da Agravante acessou os autos eletrônicos depois de proferida a sentença. Logo, tinha ciência inequívoca do seu conteúdo, e só veio a requerer a nulidade da intimação na fase de cumprimento de sentença. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a nulidade ocorre quando a parte permanece em silêncio e deixa para suscitar a nulidade em momento que melhor lhe convém. No caso, segundo a aba de acesso de terceiros integrante do sistema PJe, consta-se que o advogado habilitado a receber intimações consultou os autos dois dias depois de proferida a sentença e, mesmo assim, permitiu o trânsito em julgado, vindo a requerer a nulidade somente na fase de cumprimento de sentença. Tal fato conduz ao entendimento, ainda que provisório, de que já sabia da situação existente e permitiu que a sentença transitasse em julgado. A toda evidência, não há que se falar em omissão ou contradição da decisão embargada, porquanto foram analisados os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência. Na hipótese, denota-se que o Embargante, insatisfeito com a solução dada ao recurso, pretende o reexame daquilo que já foi solucionado. No entanto, o acerto ou desacerto da decisão embargada não constitui hipótese enumerada no art. 1.022 do Código de Processo Civil. De fato, o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração. Ante o exposto, REJEITO os Embargos de Declaração. Publique-se e intimem-se. Brasília, 14 de outubro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora